Tribunal: STF
Processo: HC 257996
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vitor Hugo Alves de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.004.542/SP (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi inicialmente absolvido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, na ação penal n. 0083083-43.2012.8.26.0114, quanto à imputação ao artigo 157, § 2º[roubo majorado], incisos II e V, por três vezes, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 25-29). A acusação interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de multa no importe de 45 dias-multa, por incursão no artigo 157, § 2º, incisos II e V, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal [...]. (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A decisão monocrática e o acórdão que a manteve rejeitaram o habeas corpus com base em suposta reiteração de pedido. Contudo, a impetração tinha por objeto a ilegalidade autônoma do reconhecimento fotográfico irregular, não analisada nos termos da garantia constitucional do habeas corpus.



    O STJ não enfrentou o mérito da ilegalidade, limitando-se a invocar obstáculo regimental (RISTJ, art. 210), o que viola o § 2º do art. 654 do CPP, pois o constrangimento ilegal é manifesto. [...].



    A condenação imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e mantida pelo STJ, apesar da absolvição em primeira instância, baseia-se em elementos probatórios insuficientes e duvidosos, incapazes de derruir a presunção de inocência que milita em favor do Recorrente. Conforme sustentado no HC inicial, a r. sentença absolutória de primeiro grau reconheceu a fragilidade da prova para a condenação. Isto porque, em juízo, a vítima não foi capaz de reconhecer o recorrente como autor do delito.



    A reforma dessa sentença pelo Tribunal a quo e a posterior manutenção pelo STJ, sem que se apresentem elementos novos e contundentes que justifiquem a inversão do resultado, constituem violação ao princípio da não culpabilidade. A prova colhida não se mostra apta a embasar um juízo de certeza necessário para a condenação criminal, e a dúvida, no processo penal, deve sempre militar em favor do réu (in dubio pro reo). (doc. 1, pp. 12-13).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em vista o noticiado constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação criminal proferida nos autos 1500364-78.2018.8.26.0514, até o julgamento definitivo do presente writ. (doc. 1, p. 20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO EM ARESP. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O paciente foi inicialmente absolvido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, mas, em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou-o a uma pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo qualificado. 3. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem, e agravo em recurso especial, que não foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Na presente impetração, alega-se que a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem observância das formalidades processuais, e que o regime inicial fechado é desproporcional. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando a matéria nele suscitada já foi objeto de análise em oportunidade anterior em agravo em recurso especial, configurando reiteração de pedido. 6. A questão também envolve a análise da legalidade do reconhecimento fotográfico como única prova para condenação e a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se conhece de habeas corpus quando a matéria já foi objeto de análise em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido. 8. O art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência. (doc. 4, p. 129 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator